Tribunal: TJBA
Processo: 8004473-35.2025.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8004473-35.2025.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MIKAEL LUCAS SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL MIGUEL SOUZA TEIXEIRA OLIVEIRA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. CONJUGAÇÃO DE ELEMENTOS OBJETIVOS E CONCRETOS. DENÚNCIA ANÔNIMA ACOMPANHADA DE DILIGÊNCIA POLICIAL E ATITUDE SUSPEITA DO ABORDADO. NERVOSISMO AO AVISTAR A VIATURA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, PETRECHOS E NUMERÁRIO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS PERICIAIS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 244 DO CPP. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 709 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em face de acusado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), sob fundamento de ausência de justa causa decorrente de alegada ilicitude da busca pessoal realizada exclusivamente com base em denúncia anônima e nervosismo do abordado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal realizada por policiais militares, fundamentada em informação de populares sobre movimentação suspeita relacionada ao tráfico de drogas, deslocamento ao endereço indicado, visualização de indivíduo em atitude suspeita portando mochila, demonstração de nervosismo ao avistar a viatura policial e reincidência específica do abordado, configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, legitimando a abordagem e afastando a alegação de prova ilícita, de modo a autorizar o recebimento da denúncia.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza da prática delitiva, mas, sim, elementos objetivos e concretos que indiquem juízo de probabilidade fundado em circunstâncias verificáveis.

4. No caso concreto, a atuação policial não se baseou exclusivamente em denúncia anônima isolada ou em mero nervosismo do abordado, mas em conjunto robusto de elementos objetivos que, analisados sistemicamente, configuram fundada suspeita.

5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de buscas pessoais quando fundadas em elementos objetivos e concretos, ainda que oriundos de denúncias anônimas, desde que estas sejam especificadas e confirmadas por diligências mínimas, não configurando ilegalidade a abordagem que conjuga denúncia anônima com atitude suspeita, nervosismo e outros elementos circunstanciais concretos.

6. A apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes (306g de maconha, 110g de cocaína e 434 comprimidos de tenamfetamina/MDA), devidamente acondicionadas e embaladas para comercialização, acompanhadas de petrechos tipicamente utilizados na mercancia ilícita (três balanças de precisão, embalagens plásticas e dinheiro fracionado no valor de R$ 1.524,75), confirma a fundada suspeita preexistente, não se tratando de convalidação retroativa de busca ilícita, mas de comprovação da correção da atuação policial.

7. A materialidade delitiva resultou amplamente comprovada pelos laudos periciais definitivos que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

8. O tráfico de drogas constitui delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdurar a situação antijurídica, autorizando a atuação imediata dos agentes de segurança pública, independentemente de prévia autorização judicial, sempre que presentes elementos objetivos que indiquem a ocorrência do delito.

9. A denúncia oferecida pelo Ministério Público preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, além de estar instruída com elementos probatórios mínimos de materialidade e autoria.

10. O juízo de recebimento da denúncia constitui análise preliminar e não exauriente da acusação, prevalecendo nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
, bastando a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo a certeza quanto à efetiva configuração do delito formada após o encerramento da instrução probatória.

11. Os atos praticados por agentes públicos no exercício regular de suas funções gozam da presunção de legitimidade e veracidade, não havendo nos autos qualquer elemento que indique arbitrariedade, abuso de poder ou atuação discriminatória na realização da busca pessoal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada por agentes de segurança pública, fundamentada na conjugação de elementos objetivos e concretos — informação de populares sobre tráfico de drogas em local determinado, deslocamento policial para verificação, visualização de indivíduo em atitude suspeita portando mochila, demonstração de nervosismo ao avistar a viatura e reincidência específica do abordado — configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, legitimando a abordagem e afastando a alegação de prova ilícita. 2. Não se caracteriza prova ilícita a busca pessoal que, embora motivada inicialmente por denúncia anônima, encontra-se amparada em diligência policial prévia e em elementos objetivos supervenientes que, analisados conjuntamente, configuram fundada suspeita de flagrante delito. 3. A confirmação da fundada suspeita pela apreensão de substâncias entorpecentes, petrechos e numerário não configura convalidação retroativa de busca ilícita, mas comprovação da correção da atuação policial. 4. O juízo de recebimento da denúncia constitui análise preliminar não exauriente, bastando a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade e o atendimento aos requisitos do art. 41 do CPP, prevalecendo nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 240, §2º, 244, 395, III, 581, I e 586; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CF/88, art. 5º, incisos LIV, LV e LVI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 709; STF, ARE 1475550/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 20.05.2024; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, REsp n. 2.132.619/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, RHC 158014/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
8004473-35.2025.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras/BA, sendo Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido,
MIKAEL LUCAS SILVA RIBEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.